Tribunal: TJPA
Processo: 0012084-32.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012084-32.2020.8.14.0401

APELANTE: GEOVANY DO ESPIRITO SANTO PANTOJA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO. ART. 157, § 3º, II, C/C ART. 14, II, DO CPB.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE
.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. A NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA PELO ORA RECORRENTE NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS AUTOS, SENDO CONTRARIADA PELO DEPOIMENTO E RECONHECIMENTO DA VÍTIMA, QUE AO REAGIR AO ASSALTO FOI ALVEJADA COM UM TIRO NO PEITO.

AINDA QUE NÃO TENHA O APELANTE SIDO SUBMETIDO A RECONHECIMENTO DE ACORDO COM O QUE DETERMINA O ART. 226 DO CPP, TEM-SE QUE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA FORAM TRAZIDOS AOS AUTOS E SERVIRAM PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DO JUÍZO, COMO AS IMAGENS DOS CIRCUITOS DE SEGURANÇA PRÓXIMOS AO LOCAL DO CRIME, QUE SERVIRAM AO RECONHECIMENTO, BEM COMO A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE.PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

INOCORRÊNCIA DE
IN DUBIO PRO REO
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
e
negar

provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
GEOVANY DO ESPÍRITO SANTO PANTOJA
, em razão do inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 11922371, que no dia 06/02/2020, às 19h49min, na Rua 37, Quadra 87, Bairro Maracangalha, nesta Cidade, o ora apelante tentou praticar o crime de latrocínio contra a vítima Rayra Lorraine de Assis Ferreira; que a vítima conduzia sua motocicleta Yamaha/YBR 150, Factor ED, ano 2016, preta, placa QDS 1126, quando foi abordada por dois homens armados com uma pistola.

Conforme a inicial acusatória, a vítima não entregou a motocicleta, sendo pelo ora apelante e seu parceiro derrubada do veículo e agredida com socos e um disparo de arma de fogo contra seu peito e, segundo a vítima, foi o ora apelante quem proferiu o disparo, tendo este chegado a montar na motocicleta e tentar da a partida, só não o conseguindo em razão de a bateria estar cortada.

Que os assaltantes fugiram do local e a vítima pediu ajuda em uma casa próxima, oportunidade em que ligou para sua mãe, sendo por esta socorrida e conduzida ao Hospital onde ficou internada por 05 (cinco) dias; que ao receber alta médica a vítima viu uma reportagem na TV informando a prisão do ora apelante, razão pela qual se dirigiu à delegacia e lá procedeu ao seu reconhecimento.

Em face de tais fatos, ofereceu o Ministério Público a competente denúncia requerendo sua procedência para que o denunciado fosse condenado, nos termos do art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do CPB.

Em ID 11922372, foi recebida a denúncia, sendo certificado, em ID 11922382, a citação pessoal do ora apelante.

Em ID 11922386, resposta à acusação.

Em ID 11922419 e ID 11922429, consta Termo de Audiência de Instrução e Julgamento; mídia em ID 11922420/421 e 11922428.

Alegações finais Ministeriais em ID 11922437.

Em ID 11922439, alegações finais defensivas.

Em Sentença, ID 11922442, foi julgada procedente a pretensão punitiva manifestada na denúncia, para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do CP, restando sua pena, ao final, cominada em 13 anos e 03 meses de reclusão e 11 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em sede de Razões Recursais, ID 11922457,

a defesa

pleiteou a absolvição do apelante por ausência de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, ID 11922461, requereu o Ministério Público o conhecimento e não provimento do apelo, para que seja mantida,
in totum
, a sentença condenatória.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 12400247, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
GEOVANY DO ESPÍRITO SANTO PANTOJA
, em razão do inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do CPB.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Em tese única, requer o apelante sua absolvição sob alegação de ausência de provas acerca de sua participação na conduta delitiva com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, pois, afirma, não há como ser reconhecido como válido o reconhecimento do apelante pela vítima uma vez que este não observou as formalidades previstas no art. 226, do CP, não sendo cabível ao caso o
distinguishing,
como procedido pelo magistrado em sentença, alegando ainda que a confissão extrajudicial foi utilizada para corroborar o entendimento do julgador.

Entendo não advir razão ao apelo, pois, observando-se todos os elementos probatórios constantes nos autos, nota-se que não há insuficiência de provas, tampouco restou provado pelo apelante sua não concorrência para a consumação do delito descrito na denúncia.

A alegação da defesa de que não há provas consistentes que apontem o acusado como autor do delito, devendo este ser absolvido, não prospera, pois, conforme descrito na denúncia e ratificado durante a instrução processual, restou comprovada

a efetiva atuação do apelante no crime, tendo participado da conduta que culminou com a tentativa de latrocínio, tendo a vítima sido lesionada com um tiro no peito em razão de sua reação ao roubo e negativa de entregar sua motocicleta, tendo esta efetivamente reconhecido o apelante como autor do disparo.

Ressalto que o reconhecimento do apelante como participante ativo na conduta criminosa não se deu somente com base no reconhecimento fotográfico procedido pela vítima, mas também pelas imagens das câmeras de segurança do local do crime, tendo a vítima procedido ao seu reconhecimento na delegacia após ver sua imagem em programa de TV que noticiava sua prisão. Assim, ainda que o reconhecimento na fase inquisitorial não tenha observado o procedimento legal, nos termos do art. 226 do CPP, tem-se dos autos relato firme, conciso e seguro da vítima acerca da conduta delitiva, bem como de seu autor, não se observando a ocorrência de falha no reconhecimento, o que efetivamente possibilita que se proceda à distinção,
distinguishing,
como reconhecido pelo magistrado singular, pois outros meios de prova foram colhidos na fase judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa e se mostraram aptos a condenação, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade,
a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial,
a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva
. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. (...) (STJ - HC: 598886 SC 2020/0179682-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

Ressalto, ainda, que na fase inquisitorial o ora apelante confessou sua participação na conduta delitiva, afirmando apenas não ter sido o autor do disparo e, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condenação com base em confissão extrajudicial, ainda que retratada em Juízo, é possível desde que corroborada por outros meios, sendo este o caso dos autos em que imagens de câmeras de segurança, aliadas ao depoimento da vítima, serviram de subsídio à condenação sendo, inclusive, tal confissão apta de reconhecimento para aplicação, na 2ª fase da dosimetria, da atenuante correspondente.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

PENAL. FURTO QUALIFICADO. ARROMBAMENTO. CONCURSO DE PESSOAS. AGÊNCIA DOS CORREIOS. CP , ART. 155 , § 4º , I E IV . PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
.
ADMISSIBILIDADE, AINDA QUE RETRATADA EM JUÍZO
.
CONJUNTO PROBATÓRIO
. NÃO PROVIMENTO. 1. Condenação pelo
juízo
da 1ª vara federal de Varginha (MG) pela prática do crime do art. 155 , § 4º , I e IV do Código Penal , com pena de 2 anos e 6 meses de reclusão no regime semiaberto, mais 25 dias-multa, por ter subtraído, em concurso de pessoas e mediante arrombamento, diversos objetos de valor da agência dos Correios em Cruzília (MG), em 10/09/2002. Sentença condenatória mantida com fulcro em auto de apreensão de objetos furtados, laudos periciais,
confissão
do apelante e do corréu, depoimento de testemunha em
juízo
. (...) 4.
Não configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a condenação baseada em confissão extrajudicial retratada em juízo, pois corroborada por outras provas produzidas durante a instrução processual, tendo ficado comprovadas, nos autos, a materialidade e a autoria do delito. Se a confissão espontânea em sede extrajudicial é usada para fundamentar a condenação do réu, ainda que retratada em juízo deve ser considerada para efeito de redução da pena
. (ACR 0005526-71.2010.4.01.3802/MG , Rel. Desembargador Federal Ney Bello, 3ª Turma, e-DJF1 de 28/06/2017. Publicado em 20/10/2020.).

Dessa forma, corretamente agiu o magistrado que, formando seu convencimento a partir da livre apreciação das provas, conforme preceitua o art. 155 do CPP, condenou o apelante, sendo neste sentido o parecer da Procuradoria de Justiça, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
verbis
:

“...percebe-se que a vítima foi enfática quanto à participação do apelante na empreitada delitiva, tendo sido abordada para entregar sua motocicleta, sendo que, ao negar tal entrega, foi agredida e levou um tiro, não tendo os criminosos conseguido levar a motocicleta em razão da bateria ter sido cortada.

Dito isso, é cediço que no âmbito dos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando amparada por outros elementos probatórios colhidos na instrução processual.

Logo, verifica-se que está patente nos autos o delito imputado ao apelante, por meio da palavra da vítima e demais testemunhas, não se afigurando cabível o pleito absolutório formulado pela defesa...

Desta feita, demonstrada a autoria e materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição, porquanto restou cabalmente comprovado nos autos a participação do apelante na empreitada criminosa, devendo, portanto, ser mantida a condenação em todos os seus termos.”

Portanto, vislumbrando-se que a prova disponível nos autos é clara e segura em apontar o ora apelante como autor dos fatos narrados na denúncia, entendo não haver margens para se modificar a decisão condenatória proferida pelo juízo
a quo
, razão pela qual rechaço a pretensão recursal absolutória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço do recurso interposto e
lhe nego provimento
, conforme razões apontadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 05

de junho de 2023.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/06/2023